Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. NÃO DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO POR SERVENTUÁRIO, COM PENA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
2. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC exige a comprovação do abandono da casa por mais de trinta dias e pedido expresso do requerido nesse sentido, conforme dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não observado.
3. Não compete ao serventuário da justiça admoestar as partes da pena de extinção, prerrogativa conferida somente ao juiz da causa, diretor do processo, nos termos do art. 139 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.